Tribunal: STF
Processo: RE 99333
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. EXTENSAO DE
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART-98, DA CONSTITUIÇÃO, ABRANGE, TAMBÉM, A HIPÓTESE DE
EQUIPARAÇÃO PERMANENTE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS,
INADMITINDO-SE A EXTENSAO AOS APOSENTADOS DE AUMENTOS OU VANTAGENS
DEFERIDOS AO PESSOAL EM ATIVIDADE, DECORRENTE, APENAS, DE
EQUIPARAÇÃO GENERICA E PERMANENTE, PREVISTA EM LEI. ESSA VEDAÇÃO,
POREM, NÃO ALCANCA AS HIPÓTESES EM QUE A EXTENSAO DE GRATIFICAÇÃO
AOS INATIVOS ESTA CONSIGNADA NA PROPRIA LEI QUE INSTITUIU A
VANTAGEM. NÃO IMPEDE TAL, OUTROSSIM, O ART-102, PAR-1, DA
CONSTITUIÇÃO. A LEI NÃO PODERA, APENAS, ESTABELECER PROVENTOS DE
INATIVIDADE, QUE EXCEDAM REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE, CONSOANTE PRESCREVE O ART-102, PAR-2, DA LEI MAIOR.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 280. NÃO SE CARACTERIZANDO, NA ESPÉCIE,
QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT", DO ART-325, DO REGIMENTO INTERNO,
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E ADMISSIVEL, EM FACE DO OBICE DO
INCISO IV, LETRA "D", DO MESMO DISPOSITIVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.